Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
penal. processo penal. receptação. PRELIMINAR DE NULIDADE. MUTATIO LIBELLI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. autoria e materialidade comprovadas. ciência inequívoca da origem ilícita do bem. desclassificação para a modalidade culposa. impossibilidade. sentença mantida.
1. Consoante art. 383 do CPP, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato delituoso descrito na peça acusatória, poderá corrigir a classificação formulada, ainda que tenha que aplicar pena mais grave, o que não configura violação ao sistema acusatório e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência, não havendo nulidade.
2. Não prospera o pedido de desclassificação da receptação para a modalidade culposa quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.
3. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. Recurso conhecido e desprovido.